Tribunal: TJSP
Processo: 1006734-33.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem consignada, com descontos em benefício previdenciário de consumidor – Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cartão de crédito, na modalidade reserva de margem consignada, com descontos em benefício previdenciário de consumidor – Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração da contratação válida e regular pelo autor – Valores descontados indevidamente que devem ser restituídos – Danos morais "in re ipsa" – Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006734-33.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG
S/A,
é
apelado
MÁRCIO
LEANDRO
MARCOLINO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
2
VOTO 40180
APELAÇÃO No 1006734-33.2019.8.26.0438
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
APELANTE
: BANCO BMG S/A
APELADO
: MÁRCIO LEANDRO MARCOLINO
COMARCA
: PENÁPOLIS
RECURSO
Apelação
Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização e
pedido de tutela de urgência Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial
Cartão de crédito, na
modalidade reserva de margem consignada, com
descontos em benefício previdenciário de consumidor
Relação negocial regida pelo CDC – Não demonstração
da contratação válida e regular pelo autor Valores
descontados indevidamente que devem ser restituídos
Danos morais “in re ipsa” Indenização reduzida para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias
do caso concreto
Sentença reformada em parte

Honorários
advocatícios
majorados

Recurso
parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência julgada
procedente pela r. sentença de fls. 299/309, cujo relatório se adota.
A apelação é de BANCO BMG S/A (fls. 311/325).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
3
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma porque o apelado
contratou com o apelante.
Aduz que, por se tratar de cartão de crédito consignado,
realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do consumidor o
pagamento do restante da fatura.
Afirma que, ao contrário do que constou da r. sentença,
não juntou contrato diverso nos autos porque o no 12186856, não se refere
ao contrato, mas sim número de controle em relação à reserva de margem
consignável do cartão de crédito contratado.
Alega que, o número informado, se trata de dado
utilizado pelo INSS, na realização do seu controle interno e ele é alterado
quando há qualquer mudança no benefício ou na margem diante da
existência de novo desconto, de modo que para um mesmo cartão pode
ocorrer mais de um número de reserva de margem.
Sustenta que, restou devidamente comprovada a
contratação do referido cartão de crédito e a assinatura aposta é bastante
similar àquela contida na procuração apresentada pela parte apelada.
Diz que, há no contrato todas as informações
necessárias para a contratação, inclusive sobre a forma como se dariam os
descontos e, no caso dos autos, restou devidamente comprovada a
utilização do cartão.
Argumenta que, o contrato de cartão de crédito
consignado foi celebrado em 10/05/2016 e o valor do saque foi recebido
pelo apelado em 11/05/2016, através de ordem de pagamento, de modo
que restou comprovada nos autos a ocorrência da contratação bem como
da disponibilização dos valores não havendo que se falar em fraude.
Aduz que, a constituição de reserva de margem
consignável, exige expressa autorização do consumidor, que restou
comprovada no caso dos autos.
Alega que, diante da comprovação da contratação do
cartão de crédito consignado, restou clara a origem e legalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
4
descontos feitos no benefício do apelado, não havendo que se falar em
indenização por danos morais. Subsidiariamente pede a redução do
quantum indenizatório.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença a fim de julgar a ação improcedente.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
331/349).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 355/356).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 357.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
326/328).
É o relatório.
2) Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência ajuizada
por Márcio Leandro Marcolino em face de Banco BMG S/A, sob a alegação
de que vem sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário por
cartão de crédito consignado que não foi solicitado pelo autor. Requer a
declaração da inexistência da contratação do cartão de crédito com reserva
consignável (RMC), com a condenação do Banco réu na repetição do
indébito e pagamento de indenização por danos morais.
Houve contestação (fls. 133/154), com a juntada de
documentos e réplica (fls. 259/284).
Adveio a r. sentença (fls. 299/309) que julgou
procedente a demanda para determinar que sejam cessadas as cobranças
referentes ao cartão de crédito, bem como liberada a margem consignada
pertencente à parte autora e condenar o requerido o pagamento de
indenização a título de danos morais e a devolver em dobro os valores
indevidamente descontados, ambos acrescidos de juros de mora e de
correção monetária. Diante da sucumbência, o Banco réu foi condenado no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
5
fixados em 10% do valor da condenação.
Daí a irresignação do réu, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, o processo se desenvolve sob o pálio das
relações de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Embora o apelante alegue a inexistência de ilegalidade
ou abusividade nos descontos realizados no benefício previdenciário do
apelado, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório
produzido nos autos.
O documento juntado às fls. 125/126, demonstra que o
réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 50,45
(cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).
Diante da negativa do apelado em relação à contratação
e uso do cartão de crédito, caberia ao apelante produzir prova em sentido
contrário, porém o recorrente não demonstrou a contratação válida e regular
pelo recorrido.
Isso porque, os documentos apresentados se referem a
contratação diversa daquela discutida nesses autos, conforme bem apontou
o nobre magistrado na r. sentença. Vale destacar que, o apelante juntou nos
autos, cédula de crédito bancário com saque mediante cartão de crédito
datada de 10/05/2016 (fls. 198/208), no valor de R$ 1.159,00 (um mil cento
e cinquenta e nove reais), mas tais dados são diferentes daqueles
constantes em fls. 126.
A alegação do Banco que o número que aparece em fls.
126 como “no contrato” se refere a número de controle do INSS e que assim
os documentos apresentados se referem a essa contratação, não encontra
amparo nos autos. Isso porque, tal argumentação não explica a existência
de divergência de datas e nos valores apontados.
Vale mencionar também que, ao contrário do que alega
o apelante, as faturas apresentadas não possuem qualquer indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
6
que o apelado tenha utilizado o cartão constando apenas o valor
disponibilizado em favor do apelado, que não se tem prova de que tenha
sido efetivamente sacado e os encargos decorrentes do não pagamento do
valor total das faturas.
O ônus da prova era do réu, a teor do art. 373, II, do
CPC, obrigação da qual não se desincumbiu.
Destarte, inexiste vínculo contratual a permitir os
descontos da reserva de margem consignável.
Houve falha na prestação de serviços e em obediência
ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, não é descabida a restituição
dos valores descontados indevidamente, restando clara a ocorrência de
danos materiais. Ainda que se entenda que nesses casos a devolução deve
ser feita de forma simples, quando não comprovada a ocorrência de má-fé
na cobrança por parte do credor, diante da inocorrência de irresignação
específica nesse tocante, cabe manter a r. sentença como prolatada.
Portanto, comprovada a ocorrência de descontos
indevidos no benefício previdenciário do autor, se evidencia a existência de
falha na prestação dos serviços bancários, passível de indenização, nos
termos do artigo 14 “caput” do CDC e artigos 186 e 927, ambos do Código
Civil.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se
em conta o sofrimento do apelado e sua intensidade; a gravidade da ofensa
e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica do Banco
apelante e sua intimidação para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
7
ponderou que:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de
fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o
efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado
pelo nobre magistrado sentenciante (R$ 10.450,00) se revela elevado em
razão das circunstâncias do caso concreto, bem como diante da gravidade
do evento e do porte econômico das partes, não obedecendo os critérios
estabelecidos pelo artigo 944 do CC.
Portanto, considerando o grau de culpa do Banco
apelante, o porte econômico das partes, a gravidade do evento (que gerou
descontos diretamente no benefício previdenciário do apelado), assim como
os critérios de prudência, razoabilidade e moderação, o “quantum”
indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia
que está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para
desestimular o ofensor a repetir o ato, e não causa o enriquecimento sem
causa do apelado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Cartão de crédito consignado Alegação do autor de ter havido
descontos indevidos em seu benefício previdenciário
Sustenta não ter
contratado e nem autorizado qualquer serviço passível de gerar tais
descontos Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o
banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante
equivalente a dez salários mínimos
Pretensão do réu de reforma.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Laudo pericial atestando a falsidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006734-33.2019.8.26.0438 -Voto no 40180
8
assinatura aposta no contrato. Fraude na contratação. Falha na prestação
do serviço pelo banco. Dano moral configurado e que deve ser reparado.
Valor da indenização que deve ser reduzido para R$5.000,00 para atender
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
parcialmente reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba fixada
em 10% do valor da condenação Pretensão do banco réu de redução.
INADMISSIBILIDADE: Os honorários advocatícios foram bem fixados no
limite mínimo de 10%, atendendo aos requisitos do art. 85 do Código de
Processo
Civil,
sendo
descabida
qualquer
alteração.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP no 1005920-55.2018.8.26.0438; Relator
Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; J. 01/06/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor HEBER GUALBERTO
MENDONÇA, apenas para reduzir a indenização por danos morais, para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser atualizado e acrescido
de juros de mora na forma estipulada na r. sentença, cujos demais capítulos
ficam mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, tendo em vista que nos termos da Súmula 326
do STJ prevalece a sucumbência mínima do apelado, devem os honorários
advocatícios serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre a
integralidade do valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator